Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705689-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: JAE SUN LEE CHUNG, LEONARDO LEE, WON KYU LEE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens e ativos por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O agravante sustenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi implementado em outubro de 2022 e que é utilizado desde então para localizar bens e ativos dos devedores. Afirma já ter esgotado os meios comuns para localização de patrimônio de Jae Sun Lee Chung, Leonardo Lee e Won Kyu Lee. Enfatiza que a execução se realiza no interesse do credor e que o indeferimento do requerimento de pesquisa pode acarretar a ineficiência da execução. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a realização da pesquisa de bens e ativos por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). No mérito, pede a reforma da decisão. O agravo de instrumento foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo recursal, razão pela qual o agravante foi intimado para o recolher em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição em que afirmou que o preparo recursal estava pago no ato de interposição do recurso e que não foi juntado aos autos por equívoco. Juntou o preparo efetuado na época da interposição do recurso e o preparo efetuado após a intimação feita por esta Relatoria. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O agravante não cumpriu a formalidade legal, visto que interpôs o agravo de instrumento em 15.2.2024 sem o comprovante de pagamento do preparo. Determinei a intimação do agravante para regularizar o preparo recursal mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 55969285). O agravante recolheu o preparo recursal no prazo estipulado, porém, fê-lo de forma simples sob o argumento de que teria efetuado o preparo antes da interposição do recursal e que não juntou o comprovante aos autos por equívoco. Evidente que não houve a regularização dos requisitos formais necessários ao conhecimento do agravo de instrumento. A determinação legal é explícita: caberá ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. A juntada de nova guia de pagamento na forma simples não supre a exigência legal apta a afastar a penalidade de deserção. É necessário que o recorrente efetue o recolhimento em dobro do preparo recursal, ainda que já o tenha feito de forma simples anteriormente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não está padronizada no que tange à aplicação da regra contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, contudo, há diversos precedentes das Turmas Cíveis que ratificam a literalidade do mencionado dispositivo: dispõem que a regularização do preparo recursal somente ocorrerá após novo recolhimento da guia de custas de forma dobrada, sendo irrelevante se a parte já efetuou o recolhimento simples dos valores devidos anteriormente. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.754.999/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ADJUCAÇÃO COMPULSÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico de compra e venda de imóveis, c/c pedido adjudicação compulsória contra espólio. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não regularizou o preparo, uma vez que realizou o recolhimento simples, quando devido em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Dessa forma, o recurso de embargos de divergência não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido: AgInt nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020. III - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.541.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO, EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, tendo em vista a deficiência na comprovação do preparo, a parte foi intimada, em 2o Grau, para regularizar o vício, porém, apesar de sua manifestação, o preparo ainda restou irregular, porquanto não realizado em dobro. Nesta Corte, fora constatado equívoco no despacho realizado na origem, razão pela qual a parte recorrente foi novamente intimada para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, tal como determina o § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte agravante não apresentou, oportunamente, a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ, apesar da juntada do comprovante de pagamento. Incidência da Súmula 187/STJ. III. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. A propósito: "O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro" (STJ, AgInt no REsp 1.840.990/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.829.484/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2021; AgInt no AREsp 1.806.437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2021; AgInt no AREsp 1.735.595/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2021; AgInt no AREsp 1.682.252/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/03/2021. IV. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (STJ, AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 15/06/2015). V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.045.423/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. A parte, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar adequadamente o preparo, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. Incidência da Súmula n. 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 3. A recorrente foi intimada da decisão agravada em 17/12/2019, sendo o agravo somente interposto em 19/3/2020. Assim, o recurso é intempestivo, porquanto manejado fora do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042 e 219 do CPC. 4. Esta Corte Superior consagra entendimento segundo o qual "a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio" (AgInt no AREsp n. 2.069.070/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 29/6/2022). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.715.642/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, se a parte recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.432.212/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.) Evidente que o agravante não promoveu a adequada regularização do preparo recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento ante a ausência de recolhimento do preparo em dobro nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator